Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, interposta por EDUARDO RIZZIERI, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos de Pedido de Tutela Cautelar Antecedente n. 1000260-05.2022.8.11.0100, proposta em desfavor de MAIQUEL PEREIRA e M. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, indeferiu o pedido de arresto prévio de bens dos Executados (maquinários agrícolas).
O Agravante aduz que “(...) os AGRAVADOS INADIMPLIRAM o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado no valor de R$ 920.000,00 que tinha como garantia uma CPR de soja que seria plantada numa área que jamais existiu e demonstrado ainda que toda a área plantada já tinha CPR como garantia para outros credores que inclusive tiveram que ingressar com ações de arresto porque os AGRAVADOS já haviam extraviado todo o grão colhido e que, por conseguinte, mais cedo ou mais tarde iriam DESAPARECER com o MAQUINÁRIO que seria o único bem que poderia satisfazer, ainda que parcialmente o crédito do AGRAVANTE (...)”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 3)
Argumenta que “(...) a empresa VIA FERTIL entrou com o processo 1000336-23.2022.811.0005 perquirindo o arresto de 15.000 sacas de soja, cuja decisão DEFERIU o pedido e o mandado já foi cumprido (doc. anexo)”; que “(...) O Sr. FABIO TEIXEIRA entrou com o processo 1007327- 04.2022.811.0041 perquirindo o arresto de 5.215 sacas de soja, cuja decisão também DEFERIU o pedido e o mandado já foi cumprido (doc. anexo). Portanto, diante da inexistência de possibilidade de recebimento de grãos pelo AGRAVANTE que inclusive foi ludibriado com a promessa de que seria produzido grãos em 100 hectares e eles serviriam de pagamento à dívida contraída e da inexistência de outros bens suficientes para pagar a dívida por parte dos AGRAVADOS que estão sofrendo arrestos, inclusive sobre safra FUTURA e, considerando que os próprios AGRAVADOS deram os MAQUINÁRIOS em garantia SUPLEMENTAR, não havia porque negar o ARRESTO que apenas serve para garantir a satisfação de parte da dívida e evitar que o processo e a satisfação do crédito seja FRUSTRADO”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 4 e 5)
Diz que “(...) em recente visita a fazenda arrendada pelos AGRAVADOS em busca dos maquinários, o AGRAVANTE se deparou com o local ABANDONADO. Só havia um funcionário no local que não sabia dizer absolutamente nada e nenhum implemento agrícola foi localizado lá, o que já demonstra o que antevia o AGRAVANTE, ou seja, que os AGRAVADOS já estão OCULTANDO seu patrimônio para não pagar as dívidas que possuem em nítido interesse de LESAR seus credores, o que, por mais esse motivo, AUTORIZA O ARRESTO e enseja o pedido de TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para REFORMAR a decisão de primeiro grão AUTORIZANDO O ARRESTO pretendido”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 5)
Defende a viabilidade do deferimento do arresto antes da citação, eis que o agravado possui dívida vencida e não houve cumprimento da obrigação, apesar das inúmeras tentativas de recebimento do crédito, salientando-se que os devedores sempre agem de maneira furtiva, e ocultam o patrimônio para não pagarem as suas dívidas.
Destaca que a persistir o cenário, certamente, com tantos credores, não conseguirá o Agravante receber o que tem direito e o processo não atingirá seu objetivo.
Argumenta que “(...) É sabido que não se pode iniciar a Execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, nos termos do art. 803, III do CPC. No entanto, no caso em comento, pela situação fática descrita o Requerente jamais será pago em soja, vez que já houve a colheita de toda a área plantada e os demais credores estão se digladiando para ver quem fica com a soja colhida. Ou seja, o prazo de pagamento já se expirou e o produto que serviria para esta finalidade não existe, restando apenas os maquinários ofertados em garantia suplementar”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 8)
Sustenta que o arresto é medida de solução para o caso, “(...) mormente porque a SOJA arrestada pelos outros credores deve ser excutida nos termos do art. 793, do CPC e os únicos bens existentes e que se tem conhecimento e que foram localizados de propriedade do Agravado são aqueles acima mencionados e como já dito, podem a qualquer momento ser transferido fraudulentamente a terceiros na tentativa de frustrar o pagamento de credores”. (ID. Num. 124555723 - Pág. 8)
Afirma ser cabível o arresto nos termos do artigo 305 do CPC.
Requer a concessão da liminar para o fim de ser deferida a antecipação da tutela, reformando-se a decisão agravada, e que seja deferida a liminar de arresto objeto da cautelar.
No mérito, pede o provimento do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil e art. 1.019, I, do CPC.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Portanto, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, de forma concomitante, da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não se visualiza, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o pedido liminar, destacando-se que não é estapafúrdia a decisão proferida, uma vez que o deferimento de medida cautelar de arresto é excepcionalíssima, e não é recomendada antes de efetivada a citação dos devedores, ou quando não houver certidão de Oficial de Justiça mencionando que o Requerido/Devedor não foi localizado.
Saliente-se, ainda, que a medida constritiva, em sede de cautelar de arresto, não se mostra razoável, já em caráter liminar, simplesmente pelo fato de ser o Agravante credor e que haja outros credores, cumprindo ressaltar que não houve nem apresentação de caução idônea pelo Credor/Requerente/Agravante.
Ademais, inicialmente, não há demonstração de dilapidação patrimonial.
A propósito, colaciono julgamento desta Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – FATOS CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE CERTEZA E DE CAUÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM POSTERIOR PENHORA CASO NÃO CUMPRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo certeza sobre os fatos narrados para subsidiar o pedido da cautelar de arresto, que está desacompanhada de depósito judicial, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela antecipada.
“A alegação de que a demora na tramitação do feito executivo poderá frustrar o pagamento da dívida não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, mormente se inexiste a demonstração, de plano, de conduta da devedora voltada à prática de atos que visem obstar o andamento da execução ou dilapidar ou mesmo ocultar seu patrimônio.” (TJMS - AI: 14061267620208120000 MS 1406126-76.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2020).
(N.U 1021220-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021))
Ante todo exposto, preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pleito liminar.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator